Tribunal: TCU
Processo: 029.243/2011-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17852/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do Sr. Delso Passos Moita regulares e dar-lhe quitação plena, sem prejuízo de, nos termos do art. 47 da Resolução/TCU 259/2014, manter o sobrestamento das contas do Sr. Paulo Sérgio Ortiz Rosa até a apreciação definitiva do TC- Processo 037.800/2019-1 (Tomada de Contas Especial), dando-se ciência desta deliberação ao 1o Batalhão de Engenharia de Construção e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.243/2011-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2010) 1.1. Responsáveis: Delso Passos Moita (XXX.060.747-XX); Paulo Sergio Ortiz Rosa (XXX.001.107-XX). 1.2. Órgão/Entidade: 1o Batalhão de Engenharia de Construção - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio M.arcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.